Tribunal: TJSP
Processo: 3001837-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3001837-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Simão, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MAGOS JEANS CONFECCOES E MODAS
LTDA EPP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3001837-44.2020.8.26.0000/50000 - São Simão - VOTO N.o 33.492 - 2/6
VOTO N.o 33.492
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 3001837-44.2020.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: MAGOS JEANS CONFECÇÕES E MODAS LTDA. EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

AUTO
DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Alegação de omissão
no julgado
Inocorrência
Questões suscitadas devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora Desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais
invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados
pelos
demandantes

Nítido
caráter
infringente

Inadmissibilidade

Finalidade
de
prequestionamento

Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face do v. acórdão de fls. 137/164 que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, confirmando a decisão interlocutória que havia julgado
parcialmente procedente o pedido veiculado na exceção de pré-
executividade.
Sustenta a embargante (fls. 01/04) que, relativamente ao prazo
decadencial, deve ser observado um recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça (REsp n.o 973.733/SC - Tema n.o 163), de modo que, no presente
caso, deve prevalecer o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, motivo pelo qual todos os itens do AIIM devem permanecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3001837-44.2020.8.26.0000/50000 - São Simão - VOTO N.o 33.492 - 3/6
íntegros. No que diz respeito à multa punitiva, houve a estrita observância do
artigo 85 da Lei Estadual n.o 6.374/89. Esta Corte de Justiça deve se
manifestar acerca de qual norma legislativa autoriza o Poder Judiciário a
fazer o exame axiológico dos valores das multas contidas em lançamentos
tributários, abrindo a possibilidade de que excepcione as penalidades
previstas pelo legislador, como o que ocorreu neste caso. Cabe ressaltar que o
percentual da multa punitiva que passa a ter efeito de confisco, à vista do
disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, teve a repercussão
geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 736.090, Tema
n.o 863, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em 29 de outubro de 2015, sem
decisão definitiva pelo Tribunal Pleno. É necessária a manifestação expressa
sobre os seguintes artigos: a) 2.o; 5.o, inciso II; 37, caput; 150, incisos II e IV,
da Constituição Federal; b) 97, inciso VI; 106; 111, inciso II; 138 do Código
Tributário Nacional; c) 92, § 3.o, da Lei Estadual n.o 6.374/89. A matéria deve
ser analisada também com propósito de prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a interposição do recurso
de embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3001837-44.2020.8.26.0000/50000 - São Simão - VOTO N.o 33.492 - 4/6
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3001837-44.2020.8.26.0000/50000 - São Simão - VOTO N.o 33.492 - 5/6
159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a
matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro
e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3001837-44.2020.8.26.0000/50000 - São Simão - VOTO N.o 33.492 - 6/6
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto
de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma
positiva
tida
por
violada,
não
requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no
155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in
DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ
15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...